Tribunal: STF
Processo: AI 455628
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO
CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA. PROVA. SÚMULA 279-STF.
I. - Somente a
ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do recurso
extraordinário.
II. - O acórdão assenta-se na prova, que não se
examina em recurso extraordinário (Súmula 279-STF).
III. - Agravo
não provido.